Tribunal: TCU
Processo: 002.695/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades identificadas em auditoria realizada com a finalidade de avaliar a gestão dos recursos públicos federais repassados à municipalidade, nos exercícios de 2011 e 2012, por meio de transferências voluntárias e de fundo a fundo, para aplicação em saúde, educação e infraestrutura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes pedidos de reexame interpostos por Maria do Carmo Alcântara Silva e Damon Coelho Lima, além de Manoel Evandro de Araújo Souza, Poliene Queiroz do Nascimento, Flaviane Nogueira Mota e Nadjany Gomes de Sousa, pelos quais contestam o Acórdão 986/2019-TCU-Plenário , prolatado na Sessão Extraordinária realizada em 30/4/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria do Carmo Alcântara Silva e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar sem efeito a determinação objeto do subitem 9.4 do Acórdão 986/2019-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos demais recorrentes e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes, para ciência, e informar-lhes que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.